Tribunal: TJPA
Processo: 0803895-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803895-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: LILIAN DE FATIMA VALE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE CONSÓRCIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre salários da executada em ação de execução decorrente de inadimplemento contratual e descumprimento de dever de fiel depositária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual sobre salário da executada, mesmo quando seus rendimentos não ultrapassam 50 salários-mínimos mensais, diante da inexistência de outros bens penhoráveis e da preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra geral da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC visa proteger a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor e de sua família, admitindo exceções nos termos do §2º do mesmo artigo.

4. A jurisprudência do STJ autoriza a relativização da impenhorabilidade salarial, independentemente do valor dos rendimentos ou da natureza do crédito, desde que demonstrada a compatibilidade da medida com a subsistência digna do devedor (EREsp 1.874.222/DF).

5. No caso concreto, restou evidenciada a conduta processual evasiva e de má-fé da executada, que descumpriu o dever de fiel depositária e transferiu irregularmente o bem objeto da alienação fiduciária.

6. Exauridas as tentativas de localização de bens penhoráveis, a penhora parcial sobre rendimentos salariais surge como única via efetiva para a satisfação do crédito.

7. A análise da capacidade econômica da executada revela compatibilidade da penhora de 10% dos vencimentos com a preservação do mínimo existencial, diante da ausência de encargos familiares diretos e inexistência de prova de comprometimento da subsistência.

8. O percentual de 10% mostra-se razoável e proporcional, conforme precedentes do STJ, assegurando a efetividade da tutela executiva sem comprometer a dignidade da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução (proc. nº 0019764-53.2015.8.14.0301), ajuizada em desfavor LILIAN DE FATIMA VALE DA COSTA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido ID 100569026. Conforme posicionamento do STJ, é possível o bloqueio de valores referentes ao salário, quando as circunstâncias do caso em concreto permitam concluir que o bloqueio de parte da remuneração do executado além de não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família, obedece aos ditames do artigo 833 do CPC.

(...)

Analisando os autos, e seguindo o posicionamento esposado na decisão do STJ acima epigrafada, verifico a impossibilidade de bloqueio de 30% das verbas salariais da executada nos termos requeridos no referido petitório, uma vez que os valores mensais recebidos pela ré, conforme ID 100392613, não superam os 50 salários mínimos de modo que além da afronta ao artigo 833, IV e §2º do CPC, tal medida constritiva afetaria a subsistência da devedora ou de sua família.

Nos termos do artigo 921, inciso III, determino a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a fluência do lapso prescricional.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem manifestação do exequente e sem que sejam localizados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (CPC, artigo 921, § 2º)

Nos termos do parágrafo 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil, “ o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o débito originou-se de grupo de consórcio, sendo ela administradora responsável pelos interesses de centenas de consorciados que serão prejudicados pelo inadimplemento. Relata que a executada, além de inadimplir com as prestações, descumpriu o dever de fiel depositária ao repassar irregularmente a posse do veículo objeto da alienação fiduciária para terceiros no interior do Estado, conforme certificado pelo oficial de justiça.

Argumenta que se esgotaram todas as tentativas de localização de bens penhoráveis, tendo sido infrutíferas as diligências para penhora de bens móveis e bloqueio de contas correntes. A declaração de imposto de renda da executada não relaciona bens passíveis de penhora, apenas rendimentos laborais como professora. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual sobre salários quando preservada a subsistência digna do devedor, requerendo o bloqueio de até 30% dos vencimentos da executada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar o bloqueio de até 30% do salário da agravada.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 26464985.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A questão central dos autos reside na possibilidade de penhora sobre rendimentos salariais da executada, que aufere aproximadamente R$4.390,00 mensais como professora da rede estadual, valor que não ultrapassa o patamar de 50 salários-mínimos estabelecido no §2º do art. 833 do CPC.

Inicialmente, cumpre registrar que a regra geral da impenhorabilidade salarial encontra fundamento na proteção da dignidade humana e na preservação do mínimo existencial do devedor e sua família. O art. 833, IV, do CPC estabelece essa proteção, admitindo exceções apenas para dívidas alimentares ou quando os vencimentos superem 50 salários-mínimos mensais.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem promovido interpretação evolutiva e finalística dessa norma, reconhecendo a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, mediante análise casuística que preserve a efetividade da execução sem comprometer a subsistência digna do executado.

Conforme estabelecido nos EREsp 1.874.222/DF, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha,
"admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família"
.

No caso dos autos, diversos elementos justificam a adoção de medida executiva excepcional. Primeiro, a executada demonstrou comportamento processual recalcitrante e evasivo, não apenas inadimplindo com as obrigações contratuais, mas também descumprindo o dever legal de fiel depositária ao repassar irregularmente o veículo objeto da alienação fiduciária para terceiros (ID 47727232 - Pág. 4). Esse comportamento caracteriza má-fé processual e reforça a necessidade de medidas executivas eficazes.

Segundo, esgotaram-se completamente as vias ordinárias de satisfação do crédito. Não foram localizados bens móveis, imóveis, aplicações financeiras ou qualquer outro ativo em nome da executada. A declaração de imposto de renda juntada pelo Juízo não relaciona patrimônio significativo, apenas rendimentos do trabalho (ID 100392613 - Pág. 2 a 9). Nesse contexto, a penhora parcial sobre os vencimentos surge como única alternativa executiva viável.

Terceiro, a análise da capacidade econômica da executada revela compatibilidade da medida constritiva com a preservação de sua dignidade. Segundo a Declaração de Imposto de Renda anexada aos autos, a executada auferiu no ano-calendário de 2021 rendimentos tributáveis no valor de R$52.701,15, correspondendo a aproximadamente R$4.390,00 mensais. Embora declare três dependentes, registra expressamente que nenhum deles reside com ela, o que mitiga substancialmente os encargos mensais diretamente arcados.

A ausência de declaração de imóvel próprio, de financiamentos significativos ou de despesas fixas expressivas indica margem para suportar desconto parcial sem comprometimento do sustento básico. Ademais, conforme orientação jurisprudencial consolidada, compete à executada demonstrar documentalmente que a penhora comprometerá sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

Nessa perspectiva, o percentual de 30% pleiteado pela agravante mostra-se excessivo e desproporcional, podendo efetivamente comprometer a dignidade da devedora. Contudo, a penhora de 10% dos vencimentos líquidos (aproximadamente R$439,00) afigura-se razoável e compatível com a preservação do mínimo existencial, considerando a renda mensal da executada e a ausência de encargos familiares diretos.

Esse percentual encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que tem admitido descontos entre 10% e 15% em situações análogas, sempre mediante análise casuística das condições econômicas do devedor. A medida, além de preservar a dignidade da executada, promoverá a efetividade da tutela jurisdicional após anos de frustração executiva.

Por fim, a natureza do crédito exequendo também merece consideração. Embora não se trate de dívida alimentar stricto sensu, o inadimplemento em grupo de consórcio prejudica centenas de participantes que depositaram confiança na lisura do sistema. A executada, ao retirar o veículo e posteriormente descumprir suas obrigações contratuais e legais, causou prejuízo coletivo que transcende a esfera individual da relação jurídica.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, consequentemente:

a)
Autorizar a penhora de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos líquidos mensais da executada Lilian de Fátima Vale da Costa, a incidir diretamente na folha de pagamento;

b)
Assegurar à executada o direito de impugnar a penhora no prazo legal;

c)
Determinar que a constrição patrimonial incida mensalmente até o limite do crédito exequendo devidamente atualizado, cessando automaticamente quando atingido o valor integral da dívida;

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025